Tribunal: TJMT
Processo: 0002901-64.2015.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002901-64.2015.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 05.575.194/0001-77 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), NATALINO FERREIRA ALVES - CPF: 095.264.698-60 (AGRAVADO), TOBER TIAGO DE COSTA COZER - CPF: 019.650.031-17 (AGRAVADO), DANIELA FERNANDA DE COSTA COZER - CPF: 026.115.171-18 (AGRAVADO), LUIZ FERREIRA ALVES - CPF: 615.595.208-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 05.575.194/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), TOBER TIAGO DE COSTA COZER - CPF: 019.650.031-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA FERNANDA DE COSTA COZER - CPF: 026.115.171-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERREIRA ALVES - CPF: 615.595.208-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravado, para fixar os honorários advocatícios de acordo com o artigo 85, § 3o , II do CPC, arbitrando no percentual de 8% do valor da condenação ou proveito econômico.

O Agravante assevera que os honorários advocatícios fixados em oito por cento (8%), sobre o valor da causa, são excessivos, pelo que deve ser reduzido pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

.É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Agravo interno oposto contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto pelo Agravado, arbitrando os em honorários advocatícios em 8% o valor da condenação ou proveito econômico, de acordo com o artigo 85, § 3o , II do CPC,

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Por outro lado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Se a Fazenda Pública peticionou informando ocancelamento da CDA, somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1005266-65.2021.8.11.0055, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de setembro de 2022).

[...] O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1006029-96.2019.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de julho de 2022 ).

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –

CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face do cancelamento da CDA, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1003370-17.2019.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 19 de julho de 2021).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Ademais, constata-se que os honorários advocatícios fixados em oito por cento (8%) do valor da execução é o valor mínimo estampado no art. 85, §3o, II do Código de Processo Civil

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Logo, não há que se falar em aplicação do referido artigo quando o autor da execução fiscal procede ao cancelamento da certidão de dívida ativa.

[...] O art. 90, § 4o, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos.

[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

[...] 2. O art. 90, § 4o, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1672833/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020). [sem negrito no original] Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o decisum atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023